Tribunal: TJES
Processo: 0006493-73.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006493-73.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDSON MOREIRA DIAS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006493-73.2014.8.08.0011

APELANTE
: EDSON MOREIRA DIAS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 258-272) por meio da qual a MMª Juíza rejeitou a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária de Acidente de Trabalho.

O Autor buscou a tutela jurisdicional objetivando a condenação da Autarquia/Apelada ao pagamento de aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente ou auxílio-doença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A MMª Juíza julgou improcedentes os pedidos destacando que:

[...] constato que a prova técnica já realizada, oferece elementos para a formação do convencimento do julgador, sobretudo porque com base nela se torna possível a identificação dos requisitos para o deslinde da pretensão vestibularmente pretendida.

[...]

Factualmente, contudo, a conclusão do expert às ff. 219/223 fora de não poder estabelecer nexo de causalidade entre a doença que incapacitou total e temporariamente o autor com eventual acidente de trabalho, consoante se infere do item “V” “1” da perícia – vide f. 220 – ainda, conclusão de mesma folha de que o autor é portador de espondilodiscopatia associado à espondilolistese na região lombar, “doença de origem degenerativa”.

Destarte, o perito concluiu que a doença não guarda conexão com o trabalho, para além, sequer aludiu que o trabalho tenha servido como causa que agravasse a doença, a teor do que esclareceu no quesito de nº 09 – vide f. 222

[...]

Consectariamente, não havendo prova de que a doença incapacitante é oriunda de acidente de trabalho, não há como se acolher a pretensão inauguralmente exposta que repousa, exatamente, em benefício decorrente desta condicionante – acidente laboral como causa de pedir – impondo-se, por conseguinte, a improcedência do pedido vergastado na presente ação.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Apelante procura demonstrar o direito à aposentadoria por invalidez ou ao recebimento do auxílio-doença ou, ao menos, a fazer uma nova perícia judicial.

Da alegação de nulidade da perícia

O Apelante alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa decorrente da omissão quanto ao pedido de realização de nova perícia ou de produção de prova testemunhal visando complementar a prova pericial no tocante à incapacidade laboral e ao nexo causal.

Ocorre que a sentença não foi omissa quanto ao pedido de realização de nova perícia ou de produção de prova testemunhal, tendo expressamente consignado que:

No caso dos autos, entretanto, a prova pericial já foi realizada e verifico que as conclusões oferecidas pelo perito, repita-se, afiguram-se suficientes e hábeis para a formação do livre convencimento do julgador, inclusive porque foi realizada com ampla defesa e contraditório, tendo bem concluído não só existência de incapacidade total e temporária no período de 26/04/2013 a 31/05/2014, como também ser desnecessário visita ao posto de trabalho do autor, objetivando a conclusão do exame.

[...]

Outrossim, frise-se que o fato do laudo da perícia técnica não ter atendido aos anseios da parte autora, não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida. De fato, o art. 480 do Código de Processo Civil, prevê a realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz que irá proferir a sentença, a quem, somente, compete avaliar a necessidade de nova prova pericial, o que não verifico nestes autos.

A Constituição da República (art. 5º, LV) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, tal garantia não serve de fundamento para o deferimento de provas desnecessárias ao deslinde do feito.

Compete ao Magistrado, mediante a análise do quadro probatório existente nos autos, avaliar quais as provas são necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com vistas à observância do Princípio Constitucional da Duração Razoável do Processo, o Magistrado tem o dever de obstar a realização daquelas provas que não se prestem a formar o seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos, sem que tal fato configure cerceamento de defesa.

O parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 6. Na forma da jurisprudência desta Corte, "
cabendo ao julgador determinar as provas que entender pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, em observância aos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz
, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à ocorrência de cerceamento de defesa demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ" (AR n. 6.870/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 4/4/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.406.364/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/10/2019. 9. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 1.916.908/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 14/10/2022.).

[...] 4. não ocorre cerceamento de defesa quando a prova requerida se mostra desnecessária ao deslinda da causa, atuando o Magistrado nos termos do disposto no Código de Processo Civil. [...] (TJES, Apelação, 24179008644, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 19/10/2017).

In casu
, impertinente e inútil se mostra o pedido de realização de nova perícia, eis que a perícia realizada esclareceu satisfatoriamente a questão. O mesmo se diga em relação ao pedido de produção de prova testemunhal, já que esta é incapaz de demonstrar com técnica a situação física do Apelante e se contrapor às conclusões do laudo pericial.

Realmente, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento da produção da prova testemunhal, nas hipóteses em que o laudo pericial esclarece suficientemente a questão posta em juízo. Neste sentido:

[...] Não há razões para o deferimento do pedido de produção de prova testemunhal, visto que a procedência da demanda depende da análise técnica da condição de saúde do autor, o que foi devidamente realizado através da perícia médica. [...] [TJES, Apelação Cível, 024170149108, Relator: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).

Compulsando os autos verifica-se que não há vícios ou omissões no Laudo Pericial, que fundamentou devidamente as suas conclusões.

O Perito foi claro ao constatar que não há incapacidade para o trabalho. Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO PARA AFASTAR A PROVA TÉCNICA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADIANTADAS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ENCARGO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECURSO DO SEGURADO CONHECIDO E IMPROVIDO RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A magistrada de primeiro grau fundamentou o porquê do indeferimento de produção de nova perícia e de prova testemunhal, a qual é desnecessária quando o perito do juízo se manifesta sobre todas as questões trazidas ao seu crivo. 2. O laudo pericial foi produzido por médico especialista em ortopedia e traumatologia, e que se manifestou claramente e objetivamente sobre os quesitos. Logo, não houve cerceamento de defesa. 4.
A prova técnica demonstra categoricamente que o apelante/requerente é acometido por doença degenerativa, não ostenta incapacidade, ainda que parcial
, para o trabalho habitual de estivador. 5. O Estado do Espírito Santo deve ressarcir a autarquia previdenciária federal pelos honorários periciais adiantados, uma vez que o requerente/apelante restou vencido e milita amparado pela gratuidade de justiça. Inteligência do REsp 1.824.823/PR e do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. Recurso do segurado apelante conhecido e improvido. Recurso da autarquia previdenciária federal conhecido e provido. Sentença reformada em parte (TJES, Apelação Cível, 024160061990, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PREVIDENCIÁRIO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AÇÃO ACIDENTÁRIA INSS DOENÇA DEGENERATIVA AUSÊNCIA DE VÍNCULO DIRETO OU INDIRETO (CONCAUSA) COM O TRABALHO CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA - RECURSO DA SEGURADA DESPROVIDO RECURSO DO INSS RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM A PERÍCIA ANTECIPADAS PELA AUTARQUIA NO PROCESSO AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A RESSARCIR A AUTARQUIA RECURSO DO INSS PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa por nulidade do laudo pericial e indeferimento de prova oral. Não constatada qualquer irregularidade, este egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando pela desnecessidade da realização de nova prova pericial e da produção de prova oral/testemunhal nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho. Preliminar rejeitada. 2. A discussão recursal cinge-se na existência, para fins de recebimento de benefício previdenciário, de relação entre a limitação laboral apresentada pela autora e suposto acidente de trabalho que teria sofrido. 3.
A prova pericial realizada na instrução conclui no sentido de que o quadro da doença é puramente degenerativa, não podendo ser considerado doença de trabalho para efeito de concessão de benefício acidentário
, como dispõe art. 20 §1º, letra a, da Lei nº8.213/91, ainda que gere limitação da capacidade laboral, nem mesmo relação de concausalidade foi identificada na espécie, de modo que a pretensão inicial não deve ser acolhida. 4. A prova técnica não determina o resultado da ação, por não estar vinculado ao seu conteúdo o Julgador, todavia é de importância crucial quando se discutem lesões somente aferíveis por intermédio de profissional técnico, como no caso vertente. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento. 6. Recurso da autora improvido. Recurso do réu provido. (TJES, Apelação Cível, 024170121891, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Do mérito

Como cediço, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário, a saber, (1) prova do acidente, (2) perda ou redução da capacidade de trabalho e (3) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Nesse sentido, imperioso observar as considerações constantes no laudo pericial (fls. 219-223),
in verbis:

VII - Conclusão

Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é de possível concluir que o Autor é portador de espondilodiscopatia associado à espondilolistese na região lombar. A doença tem origem degenerativa, é progressiva e as sequelas são irreversíveis.

[...]

A incapacidade foi total e temporária, no período de 26/04/2013 a 31/05/2014.

Atualmente, o Autor não apresenta limitações que o incapacite para atividade habitual que informou praticar.

Como narrado, trata-se de pedido de concessão de benefício previdenciário em razão de incapacidade laboral.

O Laudo Pericial demonstra que o Apelante não possui incapacidade laboral, sendo portador de doença degenerativa.

A existência de doença puramente degenerativa, por si só, não pode ser considerada doença do trabalho para efeito de concessão de benefício acidentário, por expressa previsão do art. 20, § 1º, letra a, da Lei nº 8.213/91, ainda que importe em limitação da capacidade laboral.

Contudo, “
Na seara do nexo de causalidade, não se exige que a atividade laboral seja a causa exclusiva do evento acidentário, desde que possua vínculo com a redução ou perda da capacidade de trabalho, ou seja, admite-se, para fins de caracterização do acidente de trabalho, a função laboral como concausa
” (TJES, Apelação Cível, 024151664836, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

Ocorre que, no caso em análise, o laudo pericial concluiu que não há incapacidade para o trabalho habitual, do que resulta a improcedência do pedido de concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho, por ausência de fato motivador de seu pagamento. Neste sentido temos:

APELAÇÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO PARA AFASTAR A PROVA TÉCNICA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADIANTADAS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ENCARGO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECURSO DO SEGURADO CONHECIDO E IMPROVIDO RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. 1. A magistrada de primeiro grau fundamentou o porquê do indeferimento de produção de nova perícia e de prova testemunhal, a qual é desnecessária quando o perito do juízo se manifesta sobre todas as questões trazidas ao seu crivo. 2. O laudo pericial foi produzido por médico especialista em ortopedia e traumatologia, e que se manifestou claramente e objetivamente sobre os quesitos. Logo, não houve cerceamento de defesa. 4.
A prova técnica demonstra categoricamente que o apelante/requerente é acometido por doença degenerativa, não ostenta incapacidade, ainda que parcial, para o trabalho habitual de estivador.
5. O Estado do Espírito Santo deve ressarcir a autarquia previdenciária federal pelos honorários periciais adiantados, uma vez que o requerente/apelante restou vencido e milita amparado pela gratuidade de justiça. Inteligência do REsp 1.824.823/PR e do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. Recurso do segurado apelante conhecido e improvido. Recurso da autarquia previdenciária federal conhecido e provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Apelação Cível, 024160061990, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELO DA AUTORA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTARIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIOS NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DO INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO O PROVIDO
. I - APELOD A AUTORA - A Autora fora submetida a perícia médica que restou taxativa quanto a inexistência de circunstância a permitir encampar o direito aos benefícios vindicados, seja o auxílio-doença, nem tampouco a aposentaria por invalidez. II - O Laudo pericial restou categórico quanto ausência de sinais de incapacidade laboral da autora, afirmando de forma muito clara a aptidão da parte a retornar ao trabalho habitual. III - Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Apelação Cível, 024170170088, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022).

Ressalto que a constatação de existência de doença degenerativa que, à época da realização da perícia, não ocasionava a incapacidade laboral, é suficiente para justificar a improcedência da pretensão deduzida.

Desse modo, as razões do recurso de apelação não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), condenação que fica suspensa em razão do Apelante ser beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006493-73.2014.8.08.0011

APELANTE
: EDSON MOREIRA DIAS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO.
PERÍCIA CONCLUSIVA. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A alegação de nulidade da sentença não merece prosperar, pois impertinente e inútil se mostra o pedido de realização de nova perícia, eis que a perícia realizada esclareceu satisfatoriamente a questão. 2 - A prova testemunhal é incapaz de demonstrar com técnica a situação física do Apelante e se contrapor às conclusões do laudo pericial. 3 - A constatação de existência de doença degenerativa que, à época da realização da perícia, não ocasionava a incapacidade laboral, é suficiente para justificar a improcedência da pretensão deduzida. 4 - Recurso desprovido. Honorários Recursais. Assistência Judiciária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.